Tribunal: TJDFT
Processo: 0711467-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEIS. SAÚDE SUPLEMENTAR. FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DIABETES MELLITUS TIPO 1 EM CRIANÇA. FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA E INSULINA FIASP. OMISSÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DA ADI 7.265 E DO TEMA 1.316 DO STJ. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO. PEDIDO INCIDENTAL DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA. INOVAÇÃO DO OBJETO. REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração Cíveis opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que determinou ao Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal o custeio de tratamento de criança portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, mediante sistema de infusão contínua de insulina MiniMed 780G e uso de insulina Fiasp. O embargante alegou omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265, à consideração do parecer do NATJUS, à distinção entre SUS e saúde suplementar e requereu prequestionamento, com atribuição de efeitos infringentes. No curso do recurso, a parte autora formulou pedido incidental de substituição do Sensor Guardian 3 pelo Sensor Guardian 4.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar expressamente os parâmetros vinculantes fixados na ADI 7.265 do STF e no Tema 1.316 do STJ para cobertura de tratamento não constante do rol da ANS; (ii) estabelecer se, à luz desses precedentes, permanecem presentes os requisitos para manutenção da condenação ao fornecimento do sistema de infusão contínua de insulina e da insulina Fiasp ao menor; e (iii) determinar se o pedido incidental de atualização tecnológica dos insumos pode ser apreciado e deferido na via dos embargos de declaração, em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não autorizam rediscussão do mérito já apreciado, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado, embora tenha mantido a condenação com base na Lei no 14.454/2022 e no direito fundamental à saúde, deixou de mencionar expressamente a ADI 7.265 do STF, julgada antes da prolação do acórdão, o que configura omissão técnica relevante sobre precedente vinculante de observância obrigatória.
5. O Tema 1.316 do STJ reafirma que o sistema de infusão contínua de insulina constitui dispositivo médico não abrangido pela exclusão do art. 10, VI e VII, da Lei no 9.656/1998, mas exige análise judicial conforme os parâmetros estabelecidos na ADI 7.265, inclusive com consulta ao NATJUS e vedação de fundamentação exclusiva em laudo particular.
6. A prescrição médica constante dos autos demonstra, de forma circunstanciada, que a criança, com quatro anos de idade, apresenta alta sensibilidade à insulina e necessita de microdoses inviáveis por meios convencionais, o que evidencia a imprescindibilidade clínica do sistema de infusão contínua.
7. O conjunto probatório revela a inadequação das terapias convencionais para o caso concreto, diante da persistência de oscilações glicêmicas severas, do risco de hipoglicemia grave, de morte súbita durante o sono e de sequelas neurológicas irreversíveis, o que afasta a existência de alternativa terapêutica adequada no rol da ANS.
8. A nota técnica do NATJUS possui caráter genérico e não enfrenta as peculiaridades fisiológicas e etárias do menor, razão pela qual a análise individualizada da médica assistente prevalece no caso concreto, especialmente em razão da proteção integral e da prioridade absoluta asseguradas à criança.
9. O equipamento pleiteado possui registro na ANVISA, e a fundamentação integrada reconhece que os requisitos técnicos e jurídicos exigidos pelo STF e pelo STJ estão satisfeitos, de modo que a omissão sanada não altera o resultado do julgamento.
10. O pedido de substituição do Sensor Guardian 3 pelo Sensor Guardian 4 modifica qualitativamente o objeto da obrigação de fazer, demanda dilação probatória e exige aferição técnica sobre segurança, indicação etária e eventual uso off-label, o que é incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.
11. A apreciação da atualização tecnológica deve ser remetida ao juízo de origem, que detém melhores condições para fiscalizar o cumprimento da sentença, colher prova técnica específica e avaliar a evolução clínica do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de exame expresso de precedente vinculante supervenientemente aplicável e relevante para a solução da controvérsia."; "2. A integração da fundamentação à luz da ADI 7.265 do STF e do Tema 1.316 do STJ não altera o resultado do julgamento quando o caso concreto já revela prescrição idônea, ausência de alternativa terapêutica adequada, registro na ANVISA e imprescindibilidade do tratamento para preservação da vida e da saúde de criança hipervulnerável."; "3. A nota técnica do NATJUS pode ser afastada mediante fundamentação concreta quando não contempla as especificidades clínicas do paciente. 4. O pedido de atualização tecnológica de insumos formulado em sede de embargos de declaração, por implicar inovação do objeto e necessidade de dilação probatória, deve ser apreciado pelo juízo de origem na fase de cumprimento de sentença.".
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, LV e XXXVI, 93, IX, 174, 196, 197, 199, § 1o, e 227; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 11, 312, 329, 373, 489, § 1o, IV, 494, I, 927, I, e 1.022, II; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13, e art. 12; Lei no 14.454/2022; Lei no 8.080/1990.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.265; STF, Rcl 87867 MC-Ref, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 02.03.2026; STJ, REsp no 2.168.627/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 05.03.2026, Tema 1.316.